Tribunal: TJDFT
Processo: 0799309-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Contradição. Inexistentes. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos autores em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado interposto pelas partes. Em suas razões recursais, aduz que há contradição no julgado quando reconhece que houve falha na prestação do serviço, mas reduz o valor da indenização por danos materiais fixada na sentença. Ainda, defende a ocorrência de omissão quanto à análise do pedido de majoração da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a ocorrência de omissão ou contradição no julgado quanto à análise do dano material sofrido pelos autores, bem como no que pertine ao pleito de majoração da indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição.

6. Na espécie, não há contradição a ser suprida no que pertine à quantificação do valor do dano material. Conforme expressamente decidido no julgado embargado, o cálculo delineado na sentença fazia com que os autores não tivessem qualquer custo para a realização da viagem. O objetivo da demanda é o ressarcimento dos danos sofridos em razão de despesas antecipadas que não foram usufruídas em razão do cancelamento do voo, bem como de gastos extras que decorreram diretamente da conduta da companhia aérea, o que restou devidamente analisado. No que se refere ao pleito de majoração do dano moral, também foi expressamente analisado no item 10 do julgado, com a conclusão pela ausência de justificativa para modificação do valor fixado na sentença.

7. Portanto, ausente a omissão alegada, bem como o patente interesse no rejulgamento da causa, os presentes embargos devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.